Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. AGRAVO JULGADO DEPOIS DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento provisório de decisão proferida em agravo de instrumento anterior.
2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.